Tribunal: TCU
Processo: 020.646/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6633/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.646/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Aparecida da Silva (XXX.846.238-XX); Agenor Tadeu da Silva Oliveira (XXX.437.758-XX); Ana Paula Marabeze (XXX.930.698-XX); Ana Paula Medeiros dos Santos (XXX.360.725-XX); Bruna Franco de Paula (XXX.337.288-XX); Elisangela Fermino Ferreira Lima (XXX.199.958-XX); Guilherme de Almeida Gomes (XXX.179.958-XX); Isis Tatiane Araujo Osugi (XXX.626.028-XX); Iuri Garcia Thomazini (XXX.564.068-XX); Jose Luiz de Mello (XXX.091.898-XX); Lucia Hatsue Makita Azuma (XXX.266.638-XX); Luciano Marques Tonin (XXX.567.668-XX); Marcio da Silva Goes (XXX.650.738-XX); Marilene Ferreira de Lima (XXX.112.428-XX); Olga Maria Feltrin (XXX.450.678-XX); Victor Henrique Menezes Paiva (XXX.666.358-XX); Vitor Leonette da Cruz (XXX.334.068-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.